Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702463-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIENI ALONSO GOMES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO MORAES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Trata-se de ação de modificação de guarda e regime de visitas, com pedido de tutela antecipada, proposta por LUCIENE ALONSO GOMES em face de FERNANDO MORAES DE OLIVEIRA. O pedido autoral foi julgado procedente, sendo deferida a guarda unilateral da menor, M.F.G.D.O, em favor de sua genitora e, ainda, regulamentou o regime de convivência, conforme sentença de ID 94729708. Na oportunidade, o requerido foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Veio aos autos apelação de ID 97539894 e contrarrazões de ID 102252513. O recurso foi considerado intempestivo, razão pelo qual não foi conhecido (ID 15602866). O autor, por meio da petição de ID 108117632, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Instruiu o pedido com documentos. É o relatório do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, prevê que o Estado prestará assistência integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Embora o § 5o do art. 98, do CPC preveja o benefício da gratuidade justiça possa ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme sentença de ID 94729708. Nesse sentido, entendo que o pedido, no momento, não se justifica, posto que não se mostra possível a modificação da referida sentença pela via pleiteada. Assim, NADA A PROVER quanto ao pedido de ID 108117632. Fica o requerido intimado, por meio de sua advogada, via publicação no DJE. Publique-se. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO 6a Vara de Família de Brasília Narra que, na origem, se trata de “Ação de Modificação de Cláusula de Acordo Guarda e Visitação c/c. Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por LUCIENE ALONSO GOMES, face de FERNANDO MORAES DE OLIVEIRA em 27/01/2017, objetivando a modificação de cláusulas de guarda e visitação referentes à menor Maria Fernanda Gomes de Oliveira.” Aduz que o feito foi julgado procedente e o agravante foi condenado, ao final, as custas e despesas processuais, bem como honorários de 10% sobre o valor da causa; que o recurso de apelação interposto pelo agravante não foi conhecido e que a decisão transitou em julgado. Argumenta que “Na data de 09/11/2021 o Agravante pugnou pela concessão da gratuidade de justiça novamente, esclarecendo que não obstante o fato de auferir mensalmente o valor bruto de R$ 17.370,91 (dezessete mil, trezentos e setenta reais e noventa e um centavos), o mesmo arca duas pensões alimentícias para as suas filhas menores, cada uma no valor de R$1.704,15, que absorvem 20% de seu rendimento pessoal mensal. Ademais, possui diversos descontos em sua renda bruta (parcelas de empréstimos, plano de seguridade social, IRPF, mensalidade sindical), fazendo com que sua renda liquida mensal recaia para tão somente, R$5.759,89 (cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos).” Narra, ainda, que “é através de sua renda líquida, que o Agravante provém o sustento integral de sua convivente, a Sra. Yngrid Cardoso Duarte Manarino e do filho do casal, o menor Fernando Duarte de Oliveira, além de arcar com parcelas do seu financiamento imobiliário, bem como de todas as despesas decorrentes desta, o que o impossibilita de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem colocar em risco o seu sustento e de sua família.” Assevera que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final seja provido o presente agravo para reformar a decisão agravada e se conceder a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante recebe o salário bruto de R$ 17.370,91 (dezessete mil trezentos e setenta reais e noventa e um centavos), que, após os descontos compulsórios (Imposto de renda e seguridade social), bem como descontos de pagamento de pensão alimentícia e parcelas de empréstimos, o salário líquido do agravante cai para R$ 5.759,89 (cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) (ID 32227535). Em uma análise preliminar, entendo não estarem presente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada, uma vez que, levando em consideração que o valor estimado da causa é de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, não é verossímil a alegação de que o custeio dos honorários arbitrados e despesas processuais irá comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2022